Tribunal: CARF
Processo: 10665.720969/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. IDENTIDADE DA DESCRIÇÃO DA CONDUTA QUALIFICADORA COM A PRÓPRIA INFRAÇÃO COLHIDA. INADIMPLEMENTO FISCAL E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 14. AFASTAMENTO.
A ausência de declaração e pagamento traduz-se em inadimplemento tributário (descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser revestido, automática e objetivamente, de ocultação de fato jurídico tributário ou impedimento e retardamento da sua apuração pela Fiscalização.
Omissão de receitas, conceitualmente, não se confunde com sonegação, fraude ou conluio, não bastando a sua verificação para motivar a qualificação da multa de ofício.
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
MULTA QUALIFICADA. NÃO APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO SOLICITADA EM TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL. AFASTAMENTO Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício devem guardar nexo causal e relação direta com a infração cometida, demonstrando-se vínculo indissociável e consequencial entre os fatos geradores colhidos pelo Fisco e a conduta descrita no artigo 71 da Lei no 4.502/64.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL.
A ausência da apresentação da escrituração fiscal é causa para o arbitramento nos termos do art. 47, I da Lei no 8.891/95 (art. 530, III do RIR/99).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.720969/2015-25
ACÓRDÃO
1201-007.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COLEGIO CIDADE DE PIUMHI LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. IDENTIDADE DA DESCRIÇÃO
DA CONDUTA QUALIFICADORA COM A PRÓPRIA INFRAÇÃO COLHIDA.
INADIMPLEMENTO
FISCAL
E
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 14. AFASTAMENTO.
A ausência de declaração e pagamento traduz-se em inadimplemento
tributário (descumprimento de obrigação principal e acessória), não
podendo ser revestido, automática e objetivamente, de ocultação de fato
jurídico tributário ou impedimento e retardamento da sua apuração pela
Fiscalização.
Omissão de receitas, conceitualmente, não se confunde com sonegação,
fraude ou conluio, não bastando a sua verificação para motivar a
qualificação da multa de ofício.
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
MULTA
QUALIFICADA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DA
ESCRITURAÇÃO
SOLICITADA EM TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL. AFASTAMENTO Os
fundamentos para a qualificação da multa de ofício devem guardar nexo
causal e relação direta com a infração cometida, demonstrando-se vínculo
indissociável e consequencial entre os fatos geradores colhidos pelo Fisco e
a conduta descrita no artigo 71 da Lei no 4.502/64.
ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720969/2015-25
2
A ausência da apresentação da escrituração fiscal é causa para o
arbitramento nos termos do art. 47, I da Lei no 8.891/95 (art. 530, III do
RIR/99).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para exonerar a
qualificação da multa de ofício, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Eduarda Lacerda
Kanieski (substituto[a] integral), Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto.

RELATÓRIO
Adoto o Relatório do Acórdão Recorrido.
“Trata-se dos Autos de Infração relativos ao Imposto Sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ e à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido - CSLL, lavrados em
04/06/15, exigindo crédito tributário no total de R$ 745.097,11, aí incluídos o
principal acrescido de multa de ofício (150%) e juros de mora calculados até
06/2015, em razão do arbitramento do lucro nos trimestres entre 06/2010 a
12/2012.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720969/2015-25
3
As infrações foram discriminadas no Relatório Fiscal, segundo o qual a ação fiscal
objetivou verificar apuração das contribuições previdenciárias patronais e
destinadas a terceiros e dos tributos do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, devidos em razão
da exclusão da empresa do Simples Nacional, com efeito a partir de 01/01/2010,
conforme Ato Declaratório Executivo DRF/DIV no 15, de 19 de maio de 2015.
Diz a fiscalização que a interessada foi intimada a apresentar os livros Diário e
Razão ou livro Caixa, as folhas de pagamento e recibos de salários, bem como a
justificar a incompatibilidade entre receitas e despesas e informar débitos
trabalhistas não quitados, oportunidade na qual a contribuinte se limitou a
apresentar as folhas de pagamentos e recibos de salários, deixando de fornecer os
livros e esclarecimentos solicitados.
E que, no período no qual a contribuinte se manteve enquadrada no Simples
Nacional (01/2010 a 12/2012), houve declaração em DASN de receita em valor
inferior aos salários e encargos sociais informados em GFIP; bem como que a falta
de apresentação dos livros Diários e Razão ou livro Caixa, solicitados mediante
TIPF, impossibilitou a apuração da receita bruta real auferida e dos recursos
aplicados pelo contribuinte no período, restando apenas a possibilidade legal de
arbitrar o lucro, considerando a hipótese prevista quando a receita bruta não é
conhecida, qual seja, de utilizar oito décimos dos salários e remunerações pagas
aos trabalhadores, declarados em GFIP, conforme planilha “Base de Cálculo – IRPJ
e CSLL”. (...)
As despesas com salários e remuneração de contribuinte individual, contidas na
planilha supra, foram consideradas como total da receita auferida, na
determinação do lucro arbitrado. Os valores dos tributos declarados em DASN
foram descontados do lançamento. (...)
A fiscalização ressalta que, para efeitos de cobrança do Pis e da Cofins será
lavrado auto de infração em processo específico, observadas as hipóteses legais
de omissão de receita, em relação à qual se fará incidir as citadas contribuições
sociais; bem como será lavrado auto de infração em processo específico para as
contribuições previdenciárias.
A multa aplicada foi qualificada (150%), diante da evidência da sonegação fiscal
(art. 71 da Lei no 4.502/64), face constatação de declaração em DASN de receitas
em valores inferiores aos salários e encargos informados em GFIP no período
acima citado (01/2010 a 12/2012), conforme planilha “Receita x Salários e
Encargos”, corroborada pela omissão da apresentação da escrituração contábil e
fiscal e dos esclarecimentos solicitados quanto à incompatibilidade entre as
receitas e despesas declaradas, evidenciando a intenção de impedir ou retardar o
conhecimento por parte da autoridade fiscal da receita efetivamente auferida. (...)
O sócio foi arrolado como responsável solidário, nos termos do art. 124, I, do CTN
(Daniel Alves Soares). Foi efetuada Representação Fiscal para Fins Penais
(processo no 10665.721004/2015-50, apenso a este).
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720969/2015-25
4
A interessada foi cientificada do auto de infração, na pessoa do seu representante
legal, em 09/06/2015. O responsável solidário, Daniel Alves Soares, foi
cientificado por via de edital eletrônico, publicado em 01/07/2015, porque
fracassada a ciência pelo correio no endereço fornecido à RFB.
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou, em 02/07/2015, por
intermédio de seus representantes legais, impugnação, acompanhada de
documentos.
Preliminarmente, acusa a existência de vício no lançamento, pois a lavratura dos
autos de infração se deu em 05/06/2015, antes de encerrado em 18/06/2015 o
prazo legal de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação de
inconformidade contra o ato de exclusão do Simples Nacional, em afronta aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Ensina que o ordenamento jurídico vigente não permite condenação definitiva
sem o devido processo legal.
No mérito, esclarece ter apresentado todos os documentos solicitados pelo Fisco,
tendo sido excluída da sistemática do Simples Nacional sob o argumento da falta
de apresentação dos livros diário e razão ou livro caixa, que pudesse identificar
sua receita bruta.
No entanto, argumenta que o Fisco, para arbitrar o lucro, utilizou informações por
ela prestadas quando da transmissão da GFIP e da DASN, sendo perfeitamente
possível identificar, desta feita, a receita bruta, como, de fato, foi feito.
Acrescenta que a opção pelo Simples Nacional permite a simplificação da
escrituração contábil. Nesse diapasão, conclui:
“... o fisco dispunha de todas as informações lançadas nas GFIP’s e declaração de
renda anual simplificada, para verificar se a Impugnante extrapolou ou não o valor
da receita bruta anual, uma vez que seu objetivo social era e é perfeitamente
permissível seu enquadramento no sistema simplificado de tributação. Assim, o
Fisco não considerando as informações supra mencionadas e excluindo a
Impugnante do Simples Nacional, certamente feriu os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, afrontando literalmente a Carta Magna, pois se o próprio
Fisco conseguiu identificar a receita mensal e anual da Impugnante, como lançada
nos relatórios que integram o presente Auto de Infração, e se esta receita não
extrapolou os limites anuais, não há razão para excluir a Impugnante do Simples
Nacional.” Pelo acima exposto, protesta pelo cancelamento do Auto de Infração.
Se assim não for entendido, julga que a autoridade fiscal não poderia retroagir os
efeitos da exclusão, sob pena de ofensa ao princípio da irretroatividade da lei,
bem como dos artigos 105 e 106 do CTN, “pois a legislação aplica-se a fatos
futuros e pendentes, admitindo-se em certos casos determinados no próprio CTN
a retroatividade de alguns efeitos, mas que não se aplica no presente fato
impugnado”, razão que também ensejaria o cancelamento do feito.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720969/2015-25
5
Acerca da multa qualificada, diz que em momento algum feriu os dispositivos do
art. 44 da Lei no 9.430/96. Apenas para argumentar, mantendo-se a exclusão do
simples, entende que em função do arbitramento poderia incorrer em declaração
inexata, mas não com o fito de sonegação de imposto, cabendo, assim, a
penalidade no percentual de 75%. Cita jurisprudência no sentido de que a
qualificação da penalidade exige a ocorrência da prova da fraude.
Por fim, ante o princípio da eventualidade, mantendo-se o auto de infração, com
a exclusão do Simples Nacional, pelas razões acima expostas não há de se falar em
sonegação fiscal tipificada no art. 71 da Lei no 4.502/64, pois a conduta da
Impugnante não se amolda à figura típica do dispositivo citado. Contrapõe-se,
portanto, à representação fiscal para fins penais dos sócios à época dos fatos.
Requer provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente pela juntada de novos documentos e perícia técnica, acaso
necessário.”

O Contribuinte, em seu Recurso Voluntário, valeu-se do inteiro teor da Impugnação,
justificando a conduta pelo fato de o Acórdão Recorrido ter mantido a integralidade do crédito
tributário.
Ressaltamos que o Acórdão Recorrido apreciou a ilegitimidade passiva do
Contribuinte para arguir matérias de defesa atinentes unicamente ao responsável solidário,
entretanto, não se verifica tal questionamento na peça Impugnatória e nem mesmo no Recurso
Voluntário.
É a síntese do necessário.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. - Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário.
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço, exceção feita à matéria a seguir indicada sob o tópico
1.2.

Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720969/2015-25
6
1.1.
Inconstitucionalidade

Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do Recurso
Voluntário.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço, exceção feita ao tópico 1.2. deste voto.
Cabe frisar que o contribuinte aduz argumentos de violação a princípios
constitucionais.
Ocorre que afastar a aplicabilidade lei com base em princípios constitucionais
implicaria, no caso em questão, o reconhecimento de inconstitucionalidade da lei tributária,
encontrando óbice na Súmula CARF no 2, já que a análise de inconstitucionalidade por violação a
princípios constitucionais extrapola a competência deste Conselho. Trata-se de súmula que
entendo obstar o conhecimento desta parcela dos recursos, mas em função do princípio da
colegialidade, considerando o entendimento da maioria dos membros deste colegiado, conheço
do recurso, mas nego provimento ao pedido.

1.2.
Representação fiscal para fins penais
Também não se conhece do Recurso relativamente ao processo de representação
fiscal para fins penais, por força da Súmula CARF no 28, pela qual:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).”
O Contribuinte argui que não haveria que se falar em representação fiscal para fins
penais, dado que a conduta da Impugnante não se amoldaria à figura típica da sonegação a que
diz respeito o art. 71 da Lei no 4.052/1964.
A despeito do teor da súmula, a avaliação da ocorrência das condutas a partir das
quais decorreu a representação fiscal para fins penais será feita, e seu resultado certamente
produzirá os devidos efeitos sobre a referida representação fiscal.

2. Preliminar de nulidade

O Contribuinte arguiu a nulidade do lançamento, por entender que ele somente
poderia ter sido realizado antes do término do prazo para a apresentação de Manifestação de
Inconformidade contra o ato de exclusão do Simples Nacional.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720969/2015-25
7
O Acórdão Recorrido consignou que referida Manifestação de Inconformidade foi
considerada intempestiva, mas entendo ser este fato irrelevante para apreciar a alegação do
contribuinte, pois o lançamento tributário decorrente da exclusão do Simples Nacional segue rito
próprio e está sujeito ao prazo decadencial, que não se suspende ou interrompe durante o curso
do processo administrativo voltado à exclusão.
Há, entretanto, evidente relação de prejudicialidade entre ambos, de maneira que
eventual procedência do pleito do Contribuinte que afaste a exclusão afeta também este
processo, sem, contudo, impedir sua tramitação, quanto menos impedir o ato de lançamento.

3. Mérito
3.1.
Arbitramento
O arbitramento decorreu da não apresentação, pelo Contribuinte, dos livros fiscais
acompanhados de esclarecimentos sobre a incompatibilidade verificada entre as receitas
declaradas no DASN e as despesas com folhas de salários e encargos informada em GFIP.
O Contribuinte, em sua Impugnação e Recurso, argui que a GFIP e as informações
prestadas no portal do Simples Nacional seriam suficientes para a verificação de sua receita bruta,
e que justamente por serem suficientes permitiram a autuação.
Os pressupostos do arbitramento consolidados no art. 530 e seguintes do RIR/99,
contudo, foram adequadamente atendidos. Houve intimação do contribuinte para a presentar sua
escrituração (Art. 530, III), o contribuinte não apresentou qualquer forma de escrituração e, não
sendo conhecida a receita bruta do contribuinte, já que inverossímil supor que fosse ela menor
que 80% das despesas informadas em GFIP, arbitrou-se o lucro com fundamento no art. 535, VII
do RIR/99 (art. 51, VII da Lei no 8.981/95).
Não se vislumbra, portanto, razões para afastar o arbitramento.

3.2.
Multa de ofício qualificada
Já com relação à qualificação da multa de ofício, divirjo do Acórdão Recorrido.
A multa qualificada no patamar de 150% é resultado da duplicação da multa
regulamentar, na forma preconizada pelo art. 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/96.

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720969/2015-25
8
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

A qualificação da multa é fruto das condutas de sonegação ou de fraude praticadas
pelo sujeito passivo, na forma definida pelos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, a seguir
transcritos:
“Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.”
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.

Trata-se de práticas dolosas, por isso, deve a fiscalização fundamentar a
qualificação apontando quais os atos e fatos verificados nos quais vislumbrou o inquestionável
intento doloso do contribuinte.
No caso em questão, a autoridade autuante qualificou a multa de ofício aplicada
por julgar presente a conduta prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/64, conforme a fundamentação
a seguir:
“V – APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA – 150%:
1. Para efeito de aplicação da multa qualificada de 150% prevista no artigo 44, inciso I, § 1o, da
Lei no 9.430/1996, as condutas do contribuinte se enquadram na tipificação da figura jurídica
da sonegação disposta no artigo 71 e incisos da Lei no 4.502/96:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária: – da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstância material; II – das condições pessoais
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720969/2015-25
9
de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário
correspondente.”
2. Para que possamos explicitar as condutas do sujeito passivo que se enquadram nos artigos
de lei acima descritos que levaram a qualificação da multa e a aplicação da alíquota de 150%
passamos a descrever as condutas durante a auditoria fiscal:
• Durante o período em que se manteve indevidamente enquadrado no regime de tributação
pelo Simples Nacional, ou seja, de 01/2010 a 12/2012, o contribuinte declarou através das
DASN – Declaração Anual do Simples Nacional, receitas em valores inferiores aos dos salários e
encargos sociais declarados em suas GFIP, conforme demonstrado na planilha “RECEITA X
SALÁRIOS E ENCARGOS”, anexada a este Relatório Fiscal.
• Embora intimado através do TIPF – Termo de Início de Procedimento Fiscal, o contribuinte
deixou de apresentar os livros Diário e Razão ou livros Caixa e a justificativa para a
incompatibilidade entre a receita declarada nas DASN e as despesas com salários e encargos
declarados nas GFIP, impedindo desta forma, a apuração da receita bruta real auferida.
3. Concluímos, portanto, que os atos acima relatados caracterizam conduta de impedir ou
retardar o conhecimento dos fatos geradores por parte da autoridade fazendária, o que em
tese, caracteriza o crime de sonegação descrito no artigo 71 da Lei no 4.505/1964.”

Em síntese, imputou-se a prática de fraude pois entendeu-se que o contribuinte
declarou ao fisco reiteradamente ter auferido receitas inferiores ao apurado em arbitramento e
deixou de apresentar à fiscalização seus livros fiscais, impedindo ou retardando, assim, conforme
o relatório fiscal, a apuração da receita bruta real pelas autoridades fiscais.
Tratam-se, portanto, de 2 fundamentos, sendo o primeiro deles a omissão reiterada
de receitas. Entendo que a simples omissão de receitas, seja decorrente de presunção legal ou
aferida por presunção direta, não basta à qualificação da multa, conforme entendimento
sumulado pelo CARF.

Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.

Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720969/2015-25
10

Nesse sentido, acertadas as considerações do Conselheiro Caio Cesar Nader
Quintella, na parte em que seu voto foi vencedor no Acórdão no 9101-005.366, de 2021. Vale
ressaltar que, na época dos fatos subjacentes ao acórdão, a qualificação da multa ofício era
prevista no 44, II da 9.430/96, o que não afasta o cabimento das razões expostas no voto ao caso
em questão:
“MULTA
QUALIFICADA.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
REITERAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PRÓPRIOS PARA A MOTIVAÇÃO DA DUPLICAÇÃO DA PENA. CONJECTURA
SOBRE
A
PRÓPRIA
INFRAÇÃO.
INADIMPLEMENTO
FISCAL
E
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES.
SÚMULA
CARF
No
25.
AFASTAMENTO.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e
73 da Lei n° 4.502/64.
A presunção de omissão de receitas traduz-se em inadimplemento
tributário (descumprimento de obrigação principal e acessória), não
podendo ser revestida, automática e objetivamente, de ocultação de fato
jurídico tributário ou impedimento e retardamento da sua apuração pela
Fiscalização.
Os fundamentos para a qualificação da multa de ofício de que a infração
ocorreu reiteradamente, em diversos períodos de apuração é uma mera
conjectura sobre a própria infração de omissão de receitas, procedidas pela
adoção de prisma analítico de sua temporalidade, sem o devido respaldo
legal.
(...)”
São esclarecedores os seguintes excertos do voto:
“Pois bem, o que resta, agora, é averiguar se a ocorrência da infração por
diversos períodos de apuração (conduta reiterada) basta para justificar a
incidência da previsão punitiva excepcional, duplamente gravosa, do art.
44, inciso II, da Lei no 9.430/96.
Para este Conselheiro, tratando-se de infrações presumidas, de omissão de
receitas, com base no art. 42 da Lei no 9.430/96, a constatação da simples
repetição da conduta infracional no tempo não justifica o afastamento da
mandatória observância do enunciado da Súmula CARF no 25:
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720969/2015-25
11
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Isso pois, inicialmente, apontar que a infração foi cometida em diversos
períodos, reiteradamente, nada mais é do que adotar a própria infração
como fundamento para a duplicação da sanção correspondente, apenas
conjecturando sobre sua ocorrência no tempo.
Não há nessa manobra argumentativa demonstração pelo Fisco de outra
conduta, intencional e ilícita, além da repetição da própria infração
verificada.
Não existe na legislação de regência dos tributos sob exigência, ou naquela
referente às sanções correspondentes ao seu inadimplemento, uma
definição do conceito ou a delimitação daquilo necessário para se
evidenciar a reiteração capaz de incrementar o apenamento simples. Dessa
forma, adotando sua própria definição no léxico ordinário, poder-se-ia
dizer que todo contribuinte que praticar conduta considerada pelo Fisco
como infração, em dois períodos de apuração diversos, já estaria sujeito à
duplicação da sanção.
Contrario sensu, apenas o contribuinte que comete a infração de maneira
pontual e singular, sob o prisma temporal, estaria livre de tal agravamento.
Acatando essa tese fazendária e confrontando-a com a realidade da
fiscalização de tributos e contencioso tributário, pelo menos em esfera
federal, resta certo que tal majoração deixaria de ser uma exceção.

No mesmo sentido, tratando especificamente da aplicação da Súmula CARF no 14,
temos o Acórdão no 1402-003.427:
“(...)
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO DE RECEITAS. IDENTIDADE DA DESCRIÇÃO DA
CONDUTA
QUALIFICADORA
COM
A
PRÓPRIA
INFRAÇÃO
COLHIDA.
INADIMPLEMENTO FISCAL E DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
SÚMULA CARF No 14. AFASTAMENTO.
A ausência de declaração e pagamento traduz-se em inadimplemento tributário
(descumprimento de obrigação principal e acessória), não podendo ser revestido,
automática e objetivamente, de ocultação de fato jurídico tributário ou
impedimento e retardamento da sua apuração pela Fiscalização.
Omissão de receitas, conceitualmente, não se confunde com sonegação, fraude
ou conluio, não bastando a sua verificação para motivar a qualificação da multa
de ofício.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720969/2015-25
12
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
De fato, adotar a reiteração da conduta como fundamento da qualificação da multa
implica tomar os próprios elementos caracterizadores da infração tributária já sancionada (a
omissão), como presuntivos do dolo específico que permitiria a qualificação da penalidade. No
frigir dos ovos, é tarifar de maneira acriteriosa o elemento subjetivo.
O entendimento seria ainda mais gravoso do que se admite na esfera penal, em que
a reincidência (conceito próprio e distinto da reiteração, que lá possui previsão legal) depende de
prévia condenação pela mesma prática (não mera imputação), mas ainda assim não implica a
presunção do elemento subjetivo doloso.
A reiteração da conduta por mais de um ano-calendário (bem como outras
alegações que por vezes acompanham as autuações, como a disparidade entre as receitas
omitidas e as declaradas e a transmissão de declarações zeradas) não são causas suficientes para
revelar o dolo cuja confirmação é necessária à qualificação da multa. Tratam-se de circunstâncias
inerentes e intimamente relacionadas à própria verificação da omissão, e não ao animus do
agente.
Já relativamente ao segundo fundamento para a imputação de sonegação, qual
seja, a de não apresentar sua escrituração contábil à fiscalização, tampouco pode ensejar o
agravamento da penalidade, na medida em que é conduta posterior à ocorrência do fato gerador.
Como bem decidiu-se no Acórdão 9101-005.385, “os fundamentos para a qualificação da multa de
ofício devem guardar nexo causal e relação direta com a infração cometida, demonstrando-se
vínculo indissociável e consequencial entre os fatos geradores colhidos pelo Fisco e as condutas
descritas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64”. A não apresentação da documentação solicitada
em intimação fiscal, por sua vez, dá-se em momento posterior à ocorrência do suposto fato
gerador e tem consequências próprias distintas, como o agravamento da penalidade ou o próprio
arbitramento.
Trata-se de racional que permeia as súmulas CARF nos 96 e133.
Assim, penso que o contexto não permite a aferição do dolo de maneira cabal como
demanda o artigo 112, já que, se por um lado, as alegações do contribuinte não bastam para
demonstrar definitivamente a ausência de dolo, por outro são suficientes para impor sobre este
julgador a dúvida razoável que demanda a interpretação mais favorável ao contribuinte, como
resultado da insuficiente demonstração, pela autoridade fiscal, do dolo merecedor da qualificação
imbuído na conduta infracional.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720969/2015-25
13
3.3.
Pedido de produção de todas as provas em direito admitidas
O contribuinte ainda pleiteou a produção de provas. Entretanto, o pedido genérico
de produção de provas não encontra amparo legal, dado que o processo administrativo tributário
não possui necessariamente uma fase instrutória nos moldes do processo civil. As provas devem
ser apresentadas pelo contribuinte juntamente com sua Manifestação de Inconformidade,
conforme o artigo 16 da Lei no 70235/72, admitindo-se via de regra a juntada extemporânea de
provas quando pertinentes ao processo.
No caso, contudo, o pedido é genérico e injustificado, não merecendo acolhimento.

3.4.
Da diligência e da perícia
Sobre os pedidos de diligência e perícia, penso que sua realização é desnecessária, porque a
prova demandada é meramente documental e tal documentação é de elaboração atribuída ao
contribuinte, de maneira que o mesmo fim poderia ter sido alcançado caso o contribuinte tivesse anexado
a prova documental já solicitada desde a fiscalização, qual seja, Livro Caixa acompanhado da documentação
de suporte.
Especificamente quanto ao pedido de realização de perícia, é indeferido tanto pelo não
atendimento da exigência prevista no inciso IV do art. 16 do Decreto 70.235/1972 quanto pela
prescindibilidade, pois, neste caso, mesmo considerando a faculdade de determinação de ofício de
diligências e perícias facultada pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72, a realização de
perícia no caso em questão mostra-se inviável diante da ausência de qualquer substrato
probatório sobre o qual pudesse ela se debruçar, afinal, "a excelência da técnica, a virtuosidade da
inspiração, a qualidade das ferramentas e todo o tempo disponível de nada valem para o artífice
quando não há matéria apta a ser moldada”1.

4. Dispositivo

Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário pra, na
parcela conhecida, dar-lhe provimento parcial, afastando a qualificação da multa de ofício.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

1 ALBUQUERQUE, Neudson Cavalcante. Swap e hedge: Desafios probatórios para fins de redução de perdas. In:
BOSSA, Gisele Barra (Coord.). Eficiência probatória e a atual jurisprudência do CARF. São Paulo: Almedina, 2020,
p. 299.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.101 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10665.720969/2015-25
14

Fl. 167
DF CARF MF
Original